Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0728132-93.2019.8.07.0000 (Pje) Agravantes: BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA – ME ADRIANA WILKE MARQUES Agravada: ATLAS HOLDING LTDA - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BIGLIETTO VIAGENS E TURISMO LTDA – ME e ADRIANA WILKE MARQUES, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, na execução de título extrajudicial requerida por ATLAS HOLDING LTDA – ME em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegação de prescrição, determinando o prosseguimento da execução. Em suas razões recursais, as agravantes alegam, em suma, que a presente execução está prescrita, vez que transcorreu o prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data do ajuizamento da ação até a efetiva citação. Afirmam que o prazo prescricional começou a correr a partir do vencimento da última parcela do contrato de locação (05/08/2014), tendo a exequente ajuizado a ação em 29/07/2015. Após, o Juízo de origem recebeu a inicial e determinou a citação pelo despacho de 09/10/2015, contudo, a citação só foi efetivada em 21/10/2019. Aduzem que no caso em tela não ocorreu a interrupção da prescrição, pois a agravada/exequente não promoveu a citação das executadas no prazo do art. 240, § 2o do CPC. Asseveram que a demora na citação não decorreu por morosidade da máquina Judiciária, mas por desídia da exequente/agravada, considerando que os endereços das executadas foram corretamente descritos na petição inicial, não podendo ser aplicada a regra da súmula 106 do STJ. Sustentam que é dever da parte exequente acompanhar o cumprimento da carta precatória, conforme art. 261, §§ 2o e 3o do CPC, de modo que a exequente/agravada não cumpriu com suas obrigações processuais. Defendem que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, em especial o risco de dano grave pelo prosseguimento da execução com a realização de atos expropriatórios. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, para reconhecer a prescrição, extinguindo o processo, na forma do artigo 487, II do CPC. Preparo regular (ID no 13402791). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelas agravantes/executadas, nos seguintes termos: “(...) A presente demanda foi proposta em 29/07/2015, por Atlas Holding Ltda em desfavor de Biglietto Viagens e Turismo ltda ME, Adriana Wilke Marques e Rogérios Agusto Barbosa Leal, tendo por objeto a cobrança de aluguéis vencidos e encargos decorrentes do contrato de locação de ID 31116493 – pág 8/21. De acordo com o demonstrativo de débito de ID31116493, pág. 23, busca o credor o recebimento de valores devidos entre os meses de maio/2014 a agosto/2014, totalizando à época o valor de R$ 3.104,81(28/07/2015). A inicial foi recebida em 09/10/2015, tendo sido determinada a citação dos devedores. Nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil Brasileiro, prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. O mesmo diploma legal, no art. 202, preceitua que a interrupção da prescrição só ocorrerá uma vez e dar-se-á por despacho do juiz, ainda que incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo de na forma da lei processual. No mesmo sentido, dispõe o art. 240, do CPC: § 1o a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. § 2o incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o . No caso em apreço, alega o executado que a demanda executiva encontra-se prescrita. Sustenta que o despacho judicial que determinou a citação ocorreu em 09/10/2015 e, não tendo sido promovida a citação dos executados no prazo de 10 dias, não houve a interrupção da prescrição. Assim, tendo a citação do ora impugnante ocorrida somente 21/10/2019 e não operada a interrupção da prescrição, não há que se falar em exigibilidade do título. Contudo, tais argumentos não merecem prosperar. De fato, a decisão que determinou a citação data de 09/10/2015, entretanto não se pode atribuir ao exequente a demora na realização do ato citatório. Da análise dos autos, vê-se que a primeira tentativa de citação dos executados foi mediante Carta Precatória. Não obtido êxito na realização dessa diligência, foi deferida nova expedição de Carta Precatória, conforme se verifica da decisão de ID31116503, datada de 21/06/2017. Diante da informação de que todas as diligências efetuadas nos endereços fornecidos pelo exequente foram infrutíferas, em 22/02/2019, foi determinada a consulta de endereços dos executados pelos sistemas conveniados ao Juízo. Além disso, a serventia passou pela rotina de digitalização de todo o acervo físico, permanecendo os autos sem movimentação processual entre 26/02/2019 e 05/04/2019. Nessa última data, foram abertos os prazos para suscitar desconformidade com os autos físicos (ID31733057). Nesse diapasão, não há que se atribuir a demora da citação à desídia da parte autora, razão pela qual há de ser considerada a interrupção da prescrição na data de 09/10/2015. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, quanto à alegação de prescrição, para determinar o prosseguimento da execução.” Nessa esteira, não há qualquer impropriedade na r. decisão que afastou a prescrição, tendo em vista que o despacho do juiz que ordenou a citação (09/10/2015) interrompeu a prescrição, não podendo se atribuir à exequente a demora na realização da citação, não havendo que se falar em desídia nesta estreita via de cognição. Desse modo, nesta fase processual, não há risco iminente de dano às agravantes que justifique a concessão do efeito suspensivo postulado. Portanto, após análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que as recorrentes não apresentam qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. À agravada. P.I. Brasília, de janeiro de 2020. Carmelita Brasil Relatora